Tribunal: STF
Processo: MS 34666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos autos de PAD avocado, pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pela procedência do procedimento. Ausência de reconhecimento pelo CNMP, no momento da avocação do feito, da alegada suspeição das autoridades que atuaram no PAD na origem. Aproveitamento de atos praticados regularmente na origem. Artigo 108, § 2º, do Regimento Interno do CNMP. Ausência de ilegalidade no apontado ato coator. Agravo regimental não provido. 



    1. O Plenário do CNMP, ao apreciar o Procedimento Avocado nº 1.00309/2016-74, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o referido procedimento, com aplicação da penalidade disciplinar de suspensão ao promotor, tendo consignado que: i) a avocação se deu em caráter preventivo, sem que tenha havido o reconhecimento da alegada suspeição pelo CNMP; (ii) não houve demonstração de prejuízo ao acusado em razão da instrução do feito ter se dado perante as autoridades que o impetrante reputa suspeitas; e (iii) os atos que foram objeto de aproveitamento pelo CNMP (provas documentais e os depoimentos das testemunhas) foram praticados pela Comissão Processante designada para instruir o feito na origem, sem qualquer atuação das autoridades reputadas suspeitas pelo impetrante. 



    2. Inexistência de ilegalidade no apontado ato coator, o qual afastou, fundamentadamente e com observância das regras legais, as suscitadas nulidades no procedimento disciplinar avocado. 



    3. Agravo regimental não provido.